Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-68.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMISSÃO DE TAXA DE BAGAGEM EXTRA. AUTOR RESIDENTE EM OUTRO PAÍS. ART. 83. CPC. CAUÇÃO. MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DADO À CAUSA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 83 do CPC, o autor com residência fora do Brasil e que dele se ausentar durante a tramitação da demanda, deverá prestar caução suficiente para o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado da parte contrária, caso não tenha no Brasil bens imóveis para assegurar o pagamento.
2. Para fins do cumprimento da exigência contida no art. 83 do CPC, o depósito da caução deverá ser de no máximo 20% (vinte por cento) do valor dado à causa ou do proveito econômico perseguido com a ação.
3. Recurso parcialmente provido.